Tribunal: STF
Processo: RE 111233
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO OBICE DO ART.
325, V, 'A', DO RI, NA REDAÇÃO ANTERIOR A ER 02/85.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO PELO CONSELHO QUANTO A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA, ÚNICA EXCLUDENTE DE INADMISSIBILIDADE UTILIZADA PELA
RECORRENTE.
RE NÃO CONHECIDO.